Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado quanto à divergência no sobrenome da substituída DULCINEIA FILGUEIRAS SANTOS, o exequente informou que a alteração decorreu em razão de divórcio, requerendo a juntada da certidão de casamento e do comprovante de situação cadastral da Receita Federal. No ID: 49429104, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de EDGAR ALVES DOS SANTOS (PCT n. 0715559-18.2022.8.07.0000). Intimem-se as partes sobre o ofício da COORPRE (ID: 49597195). Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal sobre os documentos acostados pelo exequente (ID: 49429104). Brasília, 3 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador